Tribunal: TJES
Processo: 5003408-62.2026.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003408-62.2026.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GUSTAVO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado. Motivo torpe. Meio cruel. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Indícios de autoria. Pronúncia. Manutenção.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado, em razão de dívida pecuniária com a vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) identificar se o arcabouço probatório é suficiente e adequado; (ii) examinar se as qualificadoras impostas são compatíveis com o caso concreto; (iii) analisar a possibilidade de revogação da prisão preventiva, ou sua substituição por medica cautelar menos gravosa.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia não teve como fundamento exclusivamente depoimentos colhidos em sede inquisitorial, tendo abordado diversos testemunhos apresentados em juízo. Além disso, a confissão extrajudicial não foi o ponto central do posicionamento, e sim o conjunto probatório amplo e conexo que corroborou a acusação. Ao mesmo tempo, os vídeos supostamente acostados em momento inadequado não influenciaram no mérito da decisão final, de maneira em que eventuais irregularidades devem ser enfrentadas no Júri.

4. O homicídio teria sido, supostamente, cometido objetivando a neutralização de dívida existente com a vítima (motivo torpe), que aparentemente foi enforcada com um arame e esfaqueada diversas vezes (meio cruel). A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não foi aplicada, singularmente, devido ao quadro de paraplegia desta, mas sim considerando o abuso de confiança, o emprego da surpresa e o ato de sufocá-la, pelas costas, impedindo ou dificultando sua defesa. Dessa maneira, as qualificadoras são compatíveis com o caso concreto.

5. Condições pessoais favoráveis, por si só, não possuem o condão de tornar ilegal a prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores. Ao mesmo tempo, o fato da vítima ser portadora do vírus HIV não impossibilita o acautelamento, eis que não restou evidenciado que esta não estaria recebendo os tratamentos adequados intramuros. Dito isso, medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003408-62.2026.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GUSTAVO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: LEONARDO BINDA - ES20370-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraio trecho da denúncia, como síntese fática:

No dia 31 de julho de 2024, por volta das 20h30min, na estrada não pavimentada que liga o Bairro Vicente Soela III à Rodovia ES 080, nesta comarca, os denunciados GUSTAVO DOS SANTOS e JUAN FELIX DASILVA, agindo de forma livre, consciente, em comunhão de desígnios e com intenção de matar, mediante emprego de arma branca, concorreram para o homicídio consumado de Paulo Roberto Lopes, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fl. 40 (id 48788428).

Segundo consta, a vítima Paulo Roberto atuava como agiota na região, emprestando dinheiro a juros altos. Por sua vez, os denunciados GUSTAVO e JUAN contraíram empréstimo com Paulo e estavam lhe devendo.

Extrai-se que a motivação do crime decorreu desse contexto, eis que GUSTAVO e JUAN, não quitaram o empréstimo, tendo a vítima passado à cobrá-los.

Depreende-se dos autos que, na data supramencionada, os denunciado foram até a residência da vítima em um veículo de aplicativo e, lá chegando, convidaram Paulo para que os acompanhasse até o banco para que eles quitassem o empréstimo.

Em seguida, os denunciados seguiram no veículo da vítima até o local dos fatos. Durante o trajeto, Paulo estava no banco do carona, enquanto JUAN dirigia e GUSTAVO ocupava o banco traseiro.

Quando chegaram ao local do crime, Gustavo, portando um pedaço de arame, começou a estrangular Paulo, enquanto Juan usava um canivete que havia pegado na casa da vítima para golpeá-lo. Nesse momento, Gustavo, que estava com uma faca, tentou ferir Paulo e acabou cortando acidentalmente a própria mão. Apesar do ferimento, Gustavo continuou atacando Paulo com a faca. A violência dos denunciados resultou em graves ferimentos na vítima, que sofreu lesões severas e veio a falecer.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada, no
Laudo de Exame Cadavérico, de id. 48788428.

Inicialmente, aduz o requerente que a pronúncia não teria sido acompanhada de indícios suficientes de autoria delitiva, tendo tido como base, unicamente, evidências colhidas em sede de investigação policial.

Todavia, debruçando-me sobre os autos, constato que fartos indícios de autoria foram discutidos em juízo, sendo relevante trazer alguns trechos da sentença controvertida:

Em Juízo, a informante CLEIDIANE DE MORAIS GARCIAS é ex-companheira de Paulo, declarou que conhecia Gustavo, sem manter com ele vínculo de convivência, e que não conhecia Juan. Informou que Gustavo residia no bairro São Pedro e que costumava contrair empréstimos com a vítima, confirmando que Paulo exercia atividade de agiotagem há 7 anos. Relatou que, tinha conhecimento de dívida pendente de Gustavo com Paulo, em razão de parcelas em atraso, bem como que o próprio Gustavo indicava clientes à vítima. Afirmou não conhecer Larissa, companheira de Juan. Esclareceu que manteve contato apenas com Emanuel, proprietário de bar em frente à residência de Paulo, o qual teria presenciado o momento em que dois indivíduos desconhecidos ingressaram na casa da vítima e, em seguida, saíram carregando-a, colocando-a no interior de seu próprio veículo. Confirmou integralmente as declarações prestadas na fase policial. Informou que conviveu com Paulo por cerca de dez anos em união estável, estando separados havia seis meses, quando passou a residir em outro bairro, em razão de desentendimentos e agressões físicas praticadas por ele. Apesar da separação, relatou que ainda frequentava a residência da vítima nos fins de semana, para ajudá-lo referente limpeza. Por fim, declarou que Paulo costumava agir de forma exaltada na cobrança de dívidas, com agressões verbais, não tendo conhecimento de violência física contra seus devedores.

O informante PEDRO HENRIQUE MOREIRA LOPES é filho da vítima. Declarou que foi o responsável pela liberação do corpo de seu genitor e que, à época dos fatos, não possuía informações acerca da motivação ou autoria do homicídio. Posteriormente, tomou conhecimento, por meio de reportagem, da prisão dos acusados, os quais afirmou não conhecer. Esclareceu que não residia com o pai, que era cadeirante e aposentado, desconhecendo o exercício de outras atividades econômicas ou eventual prática de empréstimos a juros, tendo apenas tido conhecimento de comentários. Relatou que mantinham pouco contato e que Paulo possuía temperamento exaltado, manifestando-se verbalmente, sem, contudo, realizar ameaças. Por fim, afirmou não ter conhecimento de antecedentes criminais da vítima.

A testemunha OIP/PCES ANGÊLO COFFLER relatou recordar-se da investigação do homicídio de Paulo Roberto Lopes, da qual participou ativamente. Relatou que, no local onde o corpo foi encontrado, no interior do veículo da vítima, havia grande quantidade de sangue do lado externo do automóvel, enquanto Paulo, cadeirante, estava no banco dianteiro com o cinto de segurança afivelado, circunstância que indicava que o sangue não pertencia à vítima. Informou que diligências no pronto-socorro de Colatina não apontaram entrada de pessoas feridas. Mencionou o recebimento de denúncia anônima indicando Gustavo, Juan e Larissa como autores do crime, bem como que familiares da vítima apontaram Gustavo como seu devedor, reforçando a linha investigativa. Acrescentou que Gustavo foi intimado já com a mão enfaixada. Em sede policial, Gustavo confessou a prática do delito, afirmando que, em razão de dívida com a vítima, ele e Juan decidiram mata-la. Narrou que ambos foram à residência de Paulo, colocaram-no em seu veículo sob o pretexto de realizar saque bancário e consumaram o homicídio durante o trajeto, permanecendo Gustavo no banco traseiro e Juan na condução do automóvel. Esclareceu que Gustavo apresentava lesões compatíveis com o uso de arame na tentativa de estrangulamento, que ele levou uma faca de sua residência e que Juan se utilizou de um canivete pertencente à vítima, posteriormente localizado no veículo. Informou, ainda, que Gustavo indicou os locais onde descartou o celular da vítima, a faca utilizada e uma blusa ensanguentada, a qual foi posteriormente encontrada. Por fim, afirmou que Paulo era conhecido no meio policial por envolvimento com agiotagem e que Gustavo alegou ter sofrido ameaças da vítima, sem apresentar qualquer comprovação.

A testemunha OIP/PCES STENIO FERRARI JÚNIOR relatou que, no local do crime, a vítima, cadeirante, encontrava-se no banco do carona, havendo sangue nas portas traseiras do veículo, o que indicava que um dos autores também se feriu durante a execução, realizada mediante golpes de faca e tentativa de estrangulamento. Informou que receberam denúncia anônima apontando Gustavo, proprietário de salão no bairro São Pedro, como um dos envolvidos. Ao ser intimado, ele apresentava a mão enfaixada e, em sede policial, confessou sua participação e a de terceiro no delito. Afirmou que a vítima exercia agiotagem, com cobrança de juros elevados, e que Gustavo e Juan possuíam dívidas com ela, conforme relatos colhidos, inclusive da companheira de Juan. Por fim, declarou que participou da diligência que localizou a blusa de Gustavo no local por ele indicado, não sendo encontrados a faca e o aparelho celular da vítima.

A testemunha 1º SGT/PMES ANTONIO MARCOS RODRIGUES PINTO afirmou recordar-se da ocorrência referente ao encontro do cadáver de Paulo. Relatou que a guarnição foi acionada para averiguar um veículo estacionado em estrada não pavimentada no bairro Vicente Soela III, onde populares informaram que o automóvel permanecia no local havia cerca de três dias. Informou que foi visualizado um homem no interior do veículo, com sinais de sangue. Relatou, ainda, que moradores afirmaram ter visto, dias antes, dois indivíduos retirando a vítima de sua residência e colocando-a no automóvel. Mencionou comentários de que a vítima emprestava dinheiro a terceiros e que, segundo sua ex-companheira, costumava portar valores em espécie, tendo sido encontrada junto ao corpo uma bolsa contendo quantia em dinheiro. Por fim, declarou não conhecer a vítima nem os acusados e ratificou as declarações prestadas na fase policial.

A testemunha CB/PMES JEAN LUIZ GENEZIO afirmou recordar-se da ocorrência. Relatou que a guarnição foi acionada para averiguar veículo abandonado em estrada de chão na Rodovia ES-080, no interior do qual foi constatado um corpo já sem vida, com grande quantidade de sangue. Informou que o automóvel permanecia no local havia alguns dias, conforme relato de moradores. Afirmou que populares reconheceram a vítima como Paulo, cadeirante conhecido na comunidade, e relataram que, na noite anterior ao abandono do veículo, dois indivíduos teriam ido à sua residência e saído com ele no automóvel. Mencionou que, no interior do veículo, foram apreendidos uma bolsa contendo quantia em dinheiro e um pedaço de arame, possivelmente relacionados à dinâmica delitiva. Por fim, declarou já ter ouvido que a vítima exercia atividade de agiotagem e ratificou as informações prestadas.

A informante LARISSA NASCIMENTO BARBOSA é ex-companheira do réu Juan, declarou que, na data do homicídio de Paulo Roberto Lopes, encontrava-se em sua residência quando Juan e Gustavo ali chegaram de forma inesperada. Relatou que, após insistência, ambos afirmaram ter cometido um homicídio em razão de dívida existente entre Gustavo e a vítima. Informou que Gustavo apresentava lesão na mão, com sangramento, tendo ela prestado auxílio para estancá-lo. Declarou que tinha conhecimento de que Juan possuía dívida com a vítima, inclusive uma no valor aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a qual foi quitada por ela, bem como que Gustavo também realizava empréstimos com Paulo, embora desconhecesse os valores. Afirmou não conhecer pessoalmente a vítima, mas confirmou ter contraído empréstimo com ela no passado, posteriormente quitado. Esclareceu que eventual menção na delegacia sobre ameaças teria sido dedução sua, não tendo os acusados afirmado expressamente tal fato. Por fim, confirmou os demais termos de suas declarações prestadas na fase policial.

A informante ELUANA BATISTA RODRIGUES declarou ser vizinha da vítima e afirmou não conhecer Gustavo nem Juan. Relatou que conhecia Paulo desde a infância e que o auxiliava voluntariamente em razão de suas enfermidades devido ser técnica em enfermagem, e por residir sozinho, mantendo ele relação conjugal conturbada com a esposa. Confirmou ter conhecimento de que Paulo emprestava dinheiro a juros. Afirmou que, no dia dos fatos, esteve na residência da vítima por volta das 18 horas, saindo cerca de minutos depois, ocasião em que lhe entregou a quantia de R$ 1.000,00, sendo R$ 950,00em espécie e R$ 50,00 via pix, referente ao pagamento de parcela de imóvel. Disse que Paulo estava sozinho, havia tomado banho e informou que aguardava alguém, sem especificar quem. Descreveu a vítima como pessoa geralmente tranquila, embora por vezes ríspida verbalmente, afirmando nunca ter presenciado ameaças a terceiros em razão de empréstimos. Informou que foi acionada como líder comunitária e compareceu ao local onde o corpo foi encontrado, tomando conhecimento da autoria e motivação do crime apenas após informação policial à esposa da vítima. Confirmou integralmente as declarações prestadas na delegacia.

A informante ANA CARLA GONÇALVES ERGUER relatou que conhecia Gustavo, com quem mantinha relação de amizade e trabalho, mantendo convivência frequente. Confirmou ter conhecimento de que Gustavo possuía dívida com Paulo e que recebia cobranças, inclusive por meio de áudios, nos quais a vítima se mostrava ríspida, afirmando que Gustavo relatava sofrer ameaças. Declarou que Gustavo lhe confessou a participação no homicídio, afirmando estarem envolvidos ele, Juan e Larissa, sendo a motivação a dívida e as ameaças atribuídas da vítima. Relatou que Gustavo afirmou que Juan conduzia o veículo, que ele teria contido a vítima e que Larissa desferiu os golpes. Informou que, no dia seguinte ao crime, Gustavo compareceu ao local de trabalho com as mãos lesionadas, atribuindo os ferimentos à ação de Larissa durante a execução do delito. Relatou, por fim, que presenciou a chegada da Polícia Civil ao salão para intimar Gustavo, ocasião em que, ao constatarem as lesões em suas mãos, os policiais o conduziram imediatamente à delegacia.

O réu GUSTAVO DOS SANTOS afirmou que, ao prestar depoimento na fase policial, teria sido coagido por dois investigadores, razão pela qual apresentou versão diversa dos fatos.Em Juízo, relatou que, no dia do crime, participaram da ação ele, Juan e Larissa. Disse que se deslocaram de aplicativo Uber até a residência da vítima e, em seguida, passaram a utilizar o veículo particular de Paulo, sendo conduzido por Juan, ocasião em que Larissa auxiliou a colocar Paulo no automóvel. Seguiram por estrada de terra e de difícil acesso, onde ocorreu o homicídio. Sustentou que não desferiu golpes contra a vítima, afirmando que tentou apenas amordaçá-la com um fio que se encontrava no veículo, ocasião em que foi atingido por um golpe de faca na mão, desferido por Larissa. Que, após isso, soltou a vítima e se afastou, permanecendo Juan e Larissa no interior do automóvel desferindo os golpes. Disse que Paulo foi deixado agonizando no local. Afirmou que omitiu a participação de Larissa no depoimento policial por ser ameaçado por Juan. Alegou que a dívida era de Juan e Larissa, tendo realizado, dias antes, pagamento no valor de R$1.000,00 (mil reais) para abater parte do débito, e que passou a sofrer ameaças da vítima após tê-los indicado para obtenção de empréstimo. Declarou que tais ameaças eram reiteradas e ocorreram no período anterior ao crime. Larissa portava a faca utilizada no crime, Juan conduzia o veículo e que este descartou o telefone celular da vítima. Declarou, por fim, que a vítima aguardava os três no dia dos fatos e que não apresentou seu próprio aparelho celular na delegacia por tê-lo danificado durante ocorrido.

E por fim, o réu JUAN FELIX DA SILVA relatou que lhe foi solicitado apenas que dirigisse um veículo até um banco para buscar determinada quantia, sem que lhe fosse informado qual instituição. Disse que o deslocamento até a residência da vítima ocorreu por meio de aplicativo Uber e que, ao chegarem, a vítima os aguardava do lado de fora, entregando-lhe a chave do automóvel para retirada do veículo pessoal da garagem. Afirmou que seguiram por vias alternativas e que, durante o trajeto, com o carro em movimento, ocorreu o crime. Declarou que a agressão teve início ainda com o carro em movimento e que, ao perceber a situação, abandonou o veículo e fugiu, sem saber precisar se a vítima já se encontrava morta, embora tenha visto que era enforcada com um fio e golpeada, sem identificar o objeto utilizado nos golpes. Optou por não indicar quantas pessoas participaram nem suas identidades, alegando temor por sua integridade física. Disse que não conhecia a vítima, não possuía dívida com ela e apenas tinha escutado comentários a seu respeito. Relatou conhecer Gustavo por residirem no mesmo bairro e Larissa por ter sido sua companheira à época dos fatos, esclarecendo que não receberia nenhuma vantagem para conduzir o veículo. Informou que os fatos ocorreram no período noturno, logo após retornar do trabalho. Afirmou que, após o ocorrido, retomou sua rotina, comunicou o fato à mãe e, posteriormente, apresentou-se à autoridade policial, ocasião em que tomou ciência da existência de mandado de prisão em aberto. Negou ter cometido o crime, sustentando que apenas conduziu o veículo, e afirmou ter presenciado a vítima sendo agredida, ocasião em que entrou em estado de choque e fugiu. Declarou que não sofre ameaças diretas das partes envolvidas, mas tem conhecimento de comentários indiretos feitos por terceiros, razão pela qual evita mencionar nomes, afirmando ter ciência de como são tratados “caguetes” dentro sistema prisional, inclusive com risco de agressões e dificuldades de permanência em cela comum.

Nessa tangente, é perceptível que a pronúncia teve como fundamento diversos testemunhos proferidos em juízo, submetidos ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Salienta-se que o recorrente confessou a narrativa fática, na esfera policial. Contudo, após garantidos a ampla defesa e o contraditório, retratou-se, sendo certo que o magistrado de primeira instância, ao pronunciá-lo, optou por acompanhar a confissão extrajudicial, que melhor se alinha aos demais elementos de prova constantes dos autos.

Isto posto, é prudente explicitar que a decisão de pronúncia, como cediço, encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas lastro probatório mínimo, consistente na demonstração da materialidade delitiva e na presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Portanto, não se exige, nesta fase, juízo de certeza quanto à responsabilidade penal, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Desse modo, é perceptível que estão presentes os indícios necessários para submissão ao Conselho de Sentença, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

Ainda na esfera da necessidade de impronúncia, a defesa arguiu que se aplica ao caso, a teoria da perda de uma chance probatória, pois a autoridade policial teria deixado de realizar busca e apreensão do aparelho celular do recorrente, evitando produzir prova essencial que poderia corroborar a tese defensiva.

Porém, a aplicação do instrumento jurídico exige a comprovação de que a prova era fundamental, de forma que sua ausência teria gerado lesão significativa à defesa do acusado.

Nessa perspectiva, tal cenário não restou configurado, uma vez que o arcabouço fático-probatório, que serviu de base para pronúncia, demonstrou os indícios necessários de autoria e materialidade delitiva que justificam a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

Dessa maneira, não foi demonstrada omissão suficiente por parte dos agentes estatais, apta a inviabilizar a pronúncia.

Sendo assim, o patrono teria apontado, também, que vídeos, de id.
82389611, teriam sido juntados após o encerramento da instrução, violando o contraditório e a ampla defesa.

Porém, examinando a sentença proferida, é prudente mencionar o seguinte trecho:

A Defesa de GUSTAVO requereu, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do depoimento prestado pelo acusado na fase policial, bem como o desentranhamento dos vídeos juntados sob o id nº 82389611, por reputá-los imprestáveis à formação da prova. [...]

[...] Antes de adentrar ao mérito, passo para a análise das preliminares.

Eventuais irregularidades do inquérito policial, peça meramente informativa, não têm o condão de contaminar a ação penal, mormente quando a instrução em Juízo foi realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, oportunizando ao réu nova versão dos fatos. Ademais, não se demonstrou prejuízo concreto à defesa. Assim, por ora, rejeito a preliminar.

Dessa maneira, evidencia-se que a prova controvertida não influenciou no mérito da decisão final, de maneira que eventuais irregularidades devem ser enfrentadas na segunda fase do rito bifásico do Tribunal do Júri.

Dito isso, a defesa alega, também, que as qualificadoras teriam sido aplicadas indevidamente, na forma dos incisos I, III e IV.

De plano, discutindo a suposta motivação torpe que teria causado o crime, consta nos autos que os acusados teriam, em tese, uma dívida pecuniária com a vítima, que havia emprestado a estes uma quantia relevante de dinheiro.

Nesse contexto, os réus, valendo-se de relação prévia, teriam convidado a vítima, que era paraplégica, a ir junto deles ao banco, sob o pretexto de realizar o pagamento do valor devido.

Subsequentemente, conforme as provas colhidas durante a investigação e instrução processual, um dos acusados, sentado atrás da vítima, teria supostamente a surpreendido com um ataque, sufocando-a com um arame, enquanto o corréu teria a esfaqueado 11 (onze) vezes, o que acarretou seu óbito.

Diante desse quadro, a torpeza restaria evidenciada pelo suposto intuito dos agentes de eliminarem sua dívida, o meio cruel residiria, em tese, no fato da vítima ter, aparentemente, sido sufocada, esfaqueada e, possivelmente, abandonada para morrer de hemorragia.

Enquanto isso, o requerente aponta que a condição de paraplegia da vítima não justifica a imposição da qualificadora, uma vez que seria uma característica pessoal desta, e não um recurso empregado pelo agente.

Entretanto, deve-se considerar que a razão por trás da qualificadora não envolve, exclusivamente, o quadro físico da vítima, mas engloba, especialmente, o suposto abuso de sua confiança, o emprego da surpresa e o ato de sufocá-la, pelas costas, para, em tese, impedir que esta se defendesse das agressões.

Assim, fica claro que as justificativas que embasaram a aplicação das qualificadoras são suficientemente robustas, sendo incoerente a sua remoção.

Por último, sustenta a defesa que seria possível a revogação da prisão preventiva, diante das condições pessoais favoráveis e quadro de saúde do paciente.

Porém, é necessário considerar que condições pessoais favoráveis, por si só, não possuem o condão de tornar ilegal o acautelamento preventivo do acusado, quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Ademais, o fato de o réu ser portador do vírus HIV não impossibilita a aplicação da medida extrema, eis que não restou comprovado, de maneira concreta, que este não está recebendo tratamento adequado nas instalações hospitalares do sistema prisional.

Além disso, há de se ressaltar que medidas menos gravosas seriam insuficientes para resguardar a ordem pública, demonstrada pela gravidade concreta do delito perpetrado, sendo inviável a substituição.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão de pronúncia, para que o feito seja submetido ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.